Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-36.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000361-36.2021.8.11.9005 - PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE 1000843-70.2021.8.11.0001)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTO ARAGUAIA
AGRAVANTE: RONILSON PEREIRA CANABRAVA
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por RONILSON PEREIRA CANABRAVA contra a decisão que negou a antecipação de tutela para a participação no concurso interno da PMMT para 3° Sargento, tendo como Agravado o Estado de Mato Grosso.
Pugna pela concessão da liminar para que o Agravante tenha o direito à se inscrever no referido Processo Seletivo Interno, conforme edital No 001/DEIP/DGP/PMMT/2021.
Os documentos podem ser consultados, na íntegra, no feito na origem.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Funda-se a pretensão do recorrente em que se conceda a antecipação de tutela a possibilidade de inscrição do agravante no concurso interno da PMMT para promoção ao cargo de 3° SARGENTO, tendo em vista que alega ter perdido o prazo de inscrição por estar cuidando de sua esposa diagnosticada com COVID-19.
Conforme bem pontuado na decisão objurgada, em se tratando de certame cuja inscrição poderia ser realizada pela internet, sendo informado na ação que o autor permaneceu, durante o período das inscrições, em sua residência cuidando de sua companheira submetida à isolamento domiciliar.
Frise-se ainda, que o edital do seletivo foi divulgado em 24/01/2021, ou seja, antes do afastamento do autor de suas funções militares, do que se presume que, quando afastado para acompanhar sua esposa no isolamento domiciliar, tinha conhecimento da existência do certame e do respectivo prazo das inscrições.
Num primeiro momento, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos ensejadores da medida suscitada, e conforme já mencionado na decisão do juiz a quo.
Isto posto, diante da fundamentação acima, NEGO A LIMINAR VINDICADA, mantendo inalterada a decisão de 1o grau.
Ciência ao magistrado no feito de origem, bem como, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial, em caso de prolação de sentença ou de revisão da decisão, o que, via de regra poderia gerar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se ainda a Agravada, para que, caso deseje apresente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Desnecessária a remessa ao Ministério Público, diante do do teor do Ofício 85/2015.
Após, conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator